Tribunal: TJDFT
Processo: 0004954-81.2014.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004954-81.2014.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA DE LIMA LUCAS, MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS, BRASFRIGO S/A APELADO: BRASFRIGO S/A, JOSE ROBERTO GOIS BARRETO, R.V.P - LOGISTICA LTDA, BARBARA DE LIMA LUCAS, MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS D E S P A C H O Ciente dos memoriais apresentados no ID 32074885. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na pauta conforme certidão de ID 31523757. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator